Tribunal: TJES
Processo: 5002495-76.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002495-76.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIECIR CONCEICAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002495-76.2019.8.08.0030

RECORRENTE:

ELIECIR CONCEICAO

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cumprimento de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por
ELIECIR CONCEICAO
, em face de
BANCO BMG S/A
,

na qual a parte autora sustenta que realizou a contratação de empréstimo consignado junto ao requerido, cujos descontos seriam feitos em folha de pagamento. Sustenta que, posteriormente, descobriu que na verdade tratava-se de contratação de cartão de crédito consignado e que não há previsão de término das cobranças.

Em sede de

sentença (ID 1406919) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 615,69 (seiscentos e quinze reais e sessenta e nove centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 3,36% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado."

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1406923),

pugnando pela reforma da r. sentença guerreada.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1406932 pelo BANCO BMG S/A.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

Compulsando os autos, verifico que o recurso autoral trata-se de recurso inominado interposto, a fim de que haja a declaração de inexistência de qualquer débito junto ao Banco, assim como a condenação do requerido/recorrido à restituição da quantia descontada indevidamente e compensação pecuniária.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Data máxima vênia, entendo que a sentença ora proferida merece ser integralmente reformada.

Em análise aos autos, observo, de início, que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio do consumidor.

Isto é, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, em vez de realizar esta contratação a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado, creditando na folha de pagamento do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito, que muitas vezes sequer é utilizado com descontos que podem variar entre o saldo devedor da fatura até o limite da reserva de margem consignável.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º, § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes.”

Todavia, no caso em tela estamos diante de típica venda casada (art. 39, I do CDC). Ou seja, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo, exatamente como no caso em questão, contudo, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito. Isso significa que a causa de pedir se assenta em existência de ausência da devida informação, eis que o consumidor alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificado de forma clara e objetiva, e que na verdade a empresa realizou a concessão de crédito vinculando-o a cartão de crédito consignado.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a consumidora conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da consumidora, de sorte que incumbia à empresa fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela consumidora, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Conclui-se, portanto, que houve por parte do BANCO BMG S/A, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao consumidor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação almejada, baseada no atendimento pessoal à recorrida, capaz de contratar mediante negócio menos oneroso, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Assim, na dicção do art. 51 da Lei 8078/90: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: “(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Nessa disciplina, a lesão é consubstanciada na desproporcionalidade e abusividade da cláusula contratual, prescindindo da demonstração da inexperiência da parte prejudicada, porquanto a mesma é presumida no âmbito da relação de consumo. Além disso, o defeito do negócio nesses termos conduz à nulidade da cláusula, devendo ser recomposto o
status quo ante.

De igual modo já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso similar, ao reconhecer que a conduta da instituição financeira fere o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, bem como configura abuso de direito (art. 187, CC), desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva inerentes a todas as relações contratuais, dispondo, inclusive, se tratar de venda casada (art. 39, I, CDC).

Por tais razões, entendo por certo declarar a inexistência do débito incumbido à autora.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo banco réu, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), assim como viola diretamente o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), mormente no que se refere aos deveres de confiança, informação, lealdade, cooperação e probidade anexos a todas as relações jurídicas. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, como se observa nos autos, a conduta da instituição provocou grande constrangimento ao consumidor, uma vez que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato, tratando-se de conduta que a lesionou, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Assim, levando em consideração os fatores acima expendidos, os transtornos sofridos pela consumidora em face do ocorrido e a intensidade da culpa da empresa, entendo ser justo arbitrar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, o que está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por esta Terceira Turma Recursal. Esse quantum está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende à gravidade e à repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essas motivações, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para: a) DECLARAR NULO o contrato de cartão de crédito, bem como a cláusula que autoriza o desconto do valor mínimo do referido cartão nos vencimentos da recorrente, devendo o
BANCO BMG S/A
se abster de efetuar novos descontos do mínimo do cartão de crédito nos proventos da recorrente, e por consequência, converto o contrato em empréstimo consignado, devendo a parte recorrida aplicar os juros e demais encargos praticados pela mesma em operações desta natureza sobre o valor utilizado pela parte autora sobre o valor descontado em folha de pagamento, devendo o restante ser reembolsado, de forma simples, à parte autora, corrigido do desembolso e juros da citação, apurados em simples cálculos aritméticos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa
diária de R$ 200,00, cumulativa até o valor de R$ 10.000,00
; b) CONDENAR o
BANCO BMG S/A
ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e de juros moratórios de 1% ao mês a partir desta data. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.